Tribunal: TJSP
Processo: 0033883-64.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Quadrilha ou Bando
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA.
I. Caso em Exame
1. Conflito negativo de jurisdição entre o Juízo da 3a Vara Criminal de Sorocaba e o Juízo da 1a Vara Criminal de Sorocaba, nos autos de inquérito policial que apura a prática de associação criminosa para estelionato e receptação.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar o juízo

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA.
I. Caso em Exame
1. Conflito negativo de jurisdição entre o Juízo da 3a Vara Criminal de Sorocaba e o Juízo da 1a Vara Criminal de Sorocaba, nos autos de inquérito policial que apura a prática de associação criminosa para estelionato e receptação.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar o juízo competente para conduzir a investigação, considerando a conexão entre os processos no 1501900-86.2023.8.26.0567 e no 1500008-48.2024.8.26.0296.
III. Razões de Decidir
3. Necessidade de definição do juízo competente para evitar a proliferação de expedientes não definitivos e tornar mais eficiente a prestação jurisdicional.
4. Conexão probatória entre os processos, conforme artigo 76, III do Código de Processo Penal, justificando a reunião dos feitos.
IV. Dispositivo e Tese
5. Conflito de jurisdição conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 2a Vara da Comarca de Jaguariúna.
Tese de julgamento: 1. A conexão entre as ações penais no 1501900-86.2023.8.26.0567 e no 1500008-48.2024.8.26.0296 justifica a reunião dos feitos no Juízo competente.

Legislação Citada:
CP, art. 288; CPP, art. 76, III.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Conflito de Jurisdição 0042766-39.2021.8.26.0000, Rel. Guilherme Gonçalves Strenger, Câmara Especial, j. 04.03.2022. TJSP, Conflito de Jurisdição 0022874-08.2025.8.26.0000, Rel. Camargo Aranha Filho, Câmara Especial, j. 01.09.2025. STJ, CC: 168575 MS 2019/0291927-1, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 09.10.2019.